Tribunal: TJSP
Processo: 2155982-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Licitação. Discussão sobre a pontuação dos quesitos atribuída pela comissão. Não demonstração da alegada violação das regras do edital. Inexistência de prova de violação do procedimento recursal. Propostas de dois licitantes com identidade parcial. Indícios de fraude. Matéria que autoriza a suspensão do certame até a oportunidade da sentença.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Licitação. Discussão sobre a pontuação dos quesitos atribuída pela comissão. Não demonstração da alegada violação das regras do edital. Inexistência de prova de violação do procedimento recursal. Propostas de dois licitantes com identidade parcial. Indícios de fraude. Matéria que autoriza a suspensão do certame até a oportunidade da sentença. Deferimento da liminar mantida por este fundamento. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.